Tribunal: TJSP
Processo: 1500061-48.2019.8.26.0411
Classe: Apelação Criminal / Ameaça
Órgão julgador: Crescenti Abdalla
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
AMEAÇA (ÂMBITO FAMILIAR). Recurso defensivo. Absolvição. Impossibilidade. Autoria e materialidade bem delineadas. Fato típico.
DOSIMETRIA. Pena bem dosada. Regime preservado. Indevida substituição por restritiva de direitos que não pode ser cancelada por ausência de recurso ministerial. Transmutação, todavia, da prestação de serviços à comunidade, para limitação de fim de semana, por se tratar

Ementa:
AMEAÇA (ÂMBITO FAMILIAR). Recurso defensivo. Absolvição. Impossibilidade. Autoria e materialidade bem delineadas. Fato típico.
DOSIMETRIA. Pena bem dosada. Regime preservado. Indevida substituição por restritiva de direitos que não pode ser cancelada por ausência de recurso ministerial. Transmutação, todavia, da prestação de serviços à comunidade, para limitação de fim de semana, por se tratar de privativa inferior a seis meses. Inteligência do CP, art. 46, caput.
PROVIMENTO PARCIAL.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000190262
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
Criminal no 1500061-48.2019.8.26.0411, da Comarca de Pacaembu, em
que é apelante MARCOS ROBERTO FIAIS DE CARVALHO, é
apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Criminal do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram
provimento parcial ao recurso, para modificar a restritiva de direitos
imposta para limitação de fim de semana, preservada, no mais, a
sentença. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores ALBERTO ANDERSON FILHO (Presidente) e
FREITAS FILHO.
São Paulo, 11 de março de 2020.
EDUARDO ABDALLA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500061-48.2019.8.26.0411 -Voto no 14322
2
APELAÇÃO CRIMINAL no 1500061-48.2019.8.26.0411
Comarca: PACAEMBU
Juízo de Origem: 2a VARA JUDICIAL
Apelante: MARCOS ROBERTO FIAIS DE CARVALHO
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Magistrado Sentenciante: Dr. Rodrigo Antonio Menegatti
VOTO no 14322
AMEAÇA (ÂMBITO FAMILIAR). Recurso defensivo.
Absolvição. Impossibilidade. Autoria e materialidade
bem delineadas. Fato típico.
DOSIMETRIA. Pena bem dosada. Regime preservado.
Indevida substituição por restritiva de direitos que não
pode ser cancelada por ausência de recurso ministerial.
Transmutação, todavia, da prestação de serviços à
comunidade, para limitação de fim de semana, por se
tratar de privativa inferior a seis meses. Inteligência do
CP, art. 46, caput.
PROVIMENTO PARCIAL.
Trata-se de APELAÇÃO CRIMINAL interposta
por MARCOS ROBERTO FIAIS DE CARVALHO contra a
sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Judicial de Pacaembu, que o
condenou à pena de 1 mês e 10 dias de detenção - substituída por uma
restritiva de direitos, consistente em prestação de serviços à
comunidade, com regime aberto em caso de reversão -, como incurso
no CP, art. 147, caput, admitido recurso em liberdade, pleiteando

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500061-48.2019.8.26.0411 -Voto no 14322
3
absolvição, por insuficiência probatória.
Devidamente processada, a PROCURADORIA-
GERAL DE JUSTIÇA opinou pelo improvimento.
É O RELATÓRIO.
A acusação é de que o Apelante, aos 28/12/18, no
âmbito das relações domésticas e familiares, ameaçou sua ex-esposa
V.S.C., por palavras, de lhe causar mal injusto e grave.
Interrogado, negou a imputação. Alegou que estava
conduzindo o seu veículo, em direção à residência, quando avistou a
vítima com o namorado se exibindo no automóvel que comprara
quando eram casados. Indignado, dirigiu-se ao casal, dizendo que a
atitude era provocativa; aproximou-se e veio a arrancar o para-choque
do carro por eles ocupado. Não proferiu qualquer ameaça.
A lançada escusa não convence.
Sob o pretório, a vítima V. confirmou os fatos.
Esclareceu ter ido buscar o namorado - Lucas - em um churrasco, pois
pretendiam sair com as suas filhas, quando o Apelante avistou o
veículo e passou a persegui-lo. Em determinado momento, MARCOS
jogou o carro contra o seu, cujo para-choque arrancou. Lucas tentou
fugir, acelerando, quando foi orientada pela polícia, por telefone, para
se abrigar na Santa Casa. Na ocasião, o Apelante disse que iria “pegar
os dois” (sic).
Tudo foi roborado pela testemunha Lucas,
afirmando tê-lo visto xingar a vítima e dizer que iria “pegar” os
ocupantes do veículo.
As testemunhas defensivas Laerte e Nilza, por sua

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500061-48.2019.8.26.0411 -Voto no 14322
4
vez, não presenciaram os fatos, limitando-se a discorrer sobre os bons
antecedentes.
Prova mais que suficiente.
Importante registrar que nos delitos praticados em
situação de violência doméstica, deve-se conferir à palavra da vítima
maior relevância, especialmente no presente caso, pois amparada pelo
depoimento de Lucas.
O dolo também restou plenamente configurado,
pois, para a consumação do delito, não é necessário que o agente tenha
o desígnio de cumprir o mal anunciado, bastando vontade consciente
de amedrontar a vítima, o que ocorreu na hipótese em tela, porquanto
tomou as providências legais, o que deixaria de fazer caso não tivesse
levado a sério a investida. Assim, o injusto é culpável.
Condenação bem acertada, portanto.
Dosimetria
A inicial partiu do piso, 1 mês de detenção.
Na segunda etapa, pela agravante do CP, art. 61, II,
f) - delito praticado no âmbito das relações domésticas -, operou-se correto
aumento de 1/6, repousando permanente em 1 mês e 10 dias de
detenção, à míngua de modificadoras.
Respeitadas vozes dissonantes, a despeito de se
tratar de delito revestido de grave ameaça (CP, art. 44, I), foi
contemplado
com
substituição
por
restritiva
de
direitos,
contrariamente, no entanto, à Súmula/STJ, no 588: “A prática de crime ou
contravenção penal contra a mulher com violência ou grave ameaça no ambiente
doméstico impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade por
restritiva de direitos”, o que não pode ser alterado pela inércia do Órgão

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500061-48.2019.8.26.0411 -Voto no 14322
5
Apelado e sob pena de reformatio in pejus. Imutável a questão,
todavia, afasta-se a prestação de serviços à comunidade por não ser
aplicável às condenações inferiores a seis meses, conforme
expressamente previsto no CP, art. 46, caput, transmutando-se à
limitação de fim de semana, suficiente à reprovabilidade - vedada a
imposição de exclusiva pecuniária (Lei no 11.340/06, art. 17), mantido
o regime aberto em caso de revogação.
Diante do exposto, dá-se provimento parcial ao
recurso, para modificar a restritiva de direitos imposta para
limitação de fim de semana, preservada, no mais, a sentença.

EDUARDO ABDALLA
RELATOR
Assinatura Eletrônica